Tribunal: TJDFT
Processo: 0042837-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE PENALIDADE EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE SOFTWARE. ATRASO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. EXCLUSÃO E DIMINUIÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O administrador público deve sempre observar o princípio da proporcionalidade ao graduar a penalidade administrativa. Sem a observância do critério de proporcionalidade, qualquer excesso pode ser revisto pelo Judiciário, para diminuir ou excluir a multa imposta.

2. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.